Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-81.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-81.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELEENE FLAVNI SOUZA NUNES - CPF: 060.917.001-54 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. EXPOSIÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito cobrado, mas afastando a condenação por danos morais. A parte autora sustenta que a exposição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, vinculada a cobrança indevida de R$ 92,10, configura violação à sua honra e imagem, razão pela qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além da majoração da verba honorária. A parte ré, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição de débito inexistente na plataforma digital “Serasa Limpa Nome” configura abalo moral indenizável, ainda que não haja negativação formal em cadastros de inadimplentes; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente da comprovação de culpa.

4. A divulgação de cobrança indevida em plataformas digitais acessíveis a terceiros, como o “Serasa Limpa Nome”, tem potencial lesivo à imagem e reputação do consumidor, podendo influenciar sua avaliação de crédito e caracterizar, na prática, uma negativação indireta.

5. A ausência de contrato ou de prova idônea da contratação pela fornecedora corrobora a inexistência do débito e evidencia falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a inserção de dívidas em plataformas digitais como forma de coação para pagamento pode configurar dano moral in
re

ipsa
, independentemente de inscrição formal nos cadastros de inadimplentes.

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica da fornecedora e os parâmetros da Corte para hipóteses semelhantes.

8. O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sendo adequada a elevação de 10% para 12% sobre o valor da condenação, ante o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exposição de cobrança indevida em plataformas digitais acessíveis ao público, como o “Serasa Limpa Nome”, configura violação à honra e à imagem do consumidor, sendo apta a ensejar reparação por danos morais, mesmo que não haja inscrição formal nos cadastros restritivos.

2. A ausência de comprovação da contratação legitima o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

3. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando houver parcial provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §11, e 1.010, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1038762-16.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1003055-15.2022.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.11.2024, DJE 11.11.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1001436-97.2021.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001463-81.2024.8.11.0051

ELEENE FLAVNI SOUZA NUNES X OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELEENE FLAVNI SOUZA NUNES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pela apelante em face da OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para declarar a inexistência do débito cobrado.

Além disso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% a cargo de cada parte, com suspensão da exigibilidade da autora, por força da gratuidade de justiça deferida nos autos de origem.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a divulgação do débito inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza exposição indevida de seus dados e implica violação à sua honra e imagem, ensejando a reparação por dano moral. Alega que, embora não tenha havido negativação nos cadastros de inadimplentes, a exposição da cobrança em canal digital equivale, na prática, à restrição creditícia.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), além da majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 301794875).

Intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Preparo dispensado, ante a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre configuração de dano moral indenizável diante da cobrança indevida de débito inexistente, veiculada na plataforma digital “Serasa Limpa Nome”.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante que nega a contratação dos serviços prestados pela apelada e a existência da dívida de R$ 92,10 (noventa e dois reais e dez centavos). A sentença reconheceu a inexistência do débito, mas afastou a ocorrência de dano moral por entender ausente inscrição nos cadastros restritivos ou outro abalo concreto à honra da autora.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado.

No caso, a apelante demonstrou que a cobrança foi veiculada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo incontroverso que a apelada não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo para comprovar a contratação (Id. 301793916).

A exposição de débito inexistente em canais digitais com acesso
a terceiros, como empresas concedentes de crédito, possui
aptidão para afetar a reputação financeira do consumidor e impactar negativamente seu score, ensejando abalo moral indenizável.

A jurisprudência já reconhece que a utilização dessas plataformas pode equivaler, na prática, a negativação indireta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO E SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. (...).”
(N.U 1038762-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).

A reparação do dano moral encontra respaldo nos artigos 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, devendo observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, bem como as funções reparadora e pedagógica da indenização.

Na hipótese, a ausência de contratação e a cobrança veiculada em ambiente digital com possível repercussão na imagem da consumidora configuram falha relevante, justificando a reforma parcial da sentença para o arbitramento de indenização por dano moral.

Considerando os parâmetros adotados por esta Corte em situações similares, reputo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional ao dano e compatível com a função pedagógica da indenização.

Confira-se:

“(...) A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova de prejuízo efetivo. 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é inferior aos parâmetros estabelecidos para casos análogos nesta Câmara, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais. (...)”.
(N.U 1003055-15.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - RETIRADA DO NOME DO AUTOR DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

(...).”
(N.U 1001436-97.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Ademais, trata-se de empresa de grande porte do setor de telecomunicações, com capacidade econômica suficiente para suportar a condenação, sem prejuízo de suas atividades.

Quanto à verba honorária de sucumbência, o artigo 85, §11 do CPC autoriza sua majoração quando há sucumbência parcial do recurso, é adequada a elevação dos honorários de 10% para 12% sobre o novo valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade com o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por consequência, c
ondeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025